Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603705-35.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
23/08/2023
Número: 0603705-35.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 15/06/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - JOÃO BATISTA LUCINDO - ELEIÇÕES 2022 -
CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAO BATISTA LUCINDO DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
JOAO BATISTA LUCINDO (EMBARGANTE)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43692571
22/08/2023
19:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.289

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603705-
35.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 JOAO BATISTA LUCINDO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
EMBARGANTE: JOAO BATISTA LUCINDO
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Não se configura omissão quando todos
os elementos constantes da prestação de
contas foram analisados minuciosamente e
foram considerados insuficientes para
esclarecer a inconsistência.

2 . A a p r e s e n t a ç ã o d o s m e s m o s
documentos que já haviam sido
colacionados à prestação de contas não dá
ensejo ao afastamento da determinação de
devolução ao Tesouro Nacional, porquanto
já haviam sido considerados quando do
julgamento do mérito da prestação de
contas.

2. Embargos rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Num. 43692571 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014029400000042652768
Número do documento: 23082219014029400000042652768
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:22:52

Curitiba, 21/08/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43613088) opostos por JOÃO BATISTA LUCINDO em
face do acórdão nº 62.018, por meio do qual esta Corte desaprovou sua prestação de contas
relativa ao pleito de 2022 e determinou o recolhimento de R$ 10.000,00 ao Tesouro Nacional.

O embargante junta documentos anexos às razões e alega que a Justiça Eleitoral permite a
juntada de novos documentos após a decisão de mérito e que, com base neles, não subsistem as
irregularidades que nortearam a conclusão do acórdão, pugnando pela aprovação, ainda que com
ressalvas, das contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos (id. 43632697).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE no dia 07/06/2023 (id. 43607337) e as razões foram protocoladas em 13/06/2023 (id.
43613087), sendo que não houve expediente nos dias 08 e 09/06.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante apresenta diversos documentos
Num. 43692571 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014029400000042652768
Número do documento: 23082219014029400000042652768
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:22:52

anexos às razões e aponta a existência de omissão, afirmando que "a Justiça Eleitoral
permite a juntada de novos documentos após a prolação de decisão de mérito, desde que
os mesmos possam inferir na decisum exarado [sic]".

Nesse contexto, argumenta que diante da documentação não subsistem as
inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC.

Pois bem. Não se questiona, atualmente, a natureza jurisdicional dos
processos de prestação de contas de campanha. Nesse contexto, submetem-se a todas
as regras específicas dispostas no Código Eleitoral, na Lei nº 9.504/97 e na atual
Resolução TSE nº 23.607/19, bem como, subsidiariamente, às normas do processo civil
comum, por expressa referência no art. 15 do CPC.

De acordo com o art. 435 da lei processual civil, é possível às partes a
juntada de documentos em qualquer tempo, desde que sejam considerados documentos
novos, "quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou
para contrapô-los aos que forem produzidos nos autos", bem como para a juntada
posterior de "documentos formados após a petição inicial" ou que tenham se tornado
conhecido, acessíveis ou disponíveis após esses atos.

No caso específico das prestações de contas, os precedentes do Tribunal
Superior Eleitoral enunciam a impossibilidade da "juntada tardia de documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança
às relações jurídicas" [RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060255085, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 22/06/2023].

No mesmo sentido expressam os precedentes desta Corte Regional,
admitindo-se a apreciação de documentos extemporâneos exclusivamente para o fim de
afastar recolhimento ao Tesouro Nacional, de forma a evitar o enriquecimento sem causa.

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO OU DE ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. DOCUMENTO JUNTADO SOMENTE APÓS O
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO DO DOCUMENTO
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Questões suficientemente enfrentadas no acórdão embargado, não se
prestando os embargos de declaração à reanálise ou alargamento da matéria
alegada.
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. Embargos a que se dá parcial acolhimento para afastar o montante a ser
Num. 43692571 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014029400000042652768
Número do documento: 23082219014029400000042652768
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:22:52

devolvido ao Tesouro Nacional.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060337016, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 15/06/2023]

Diante do norteamento legal e jurisprudencial disposto, é importante sintetizar
que, diversamente do que sustentou o embargante, a Justiça Eleitoral não está obrigada
a submeter à análise técnica e/ou jurídica os documentos trazidos aos autos de prestação
de contas de forma extemporânea quando a parte foi regularmente intimada a trazê-los e
não o fez de forma suficiente a sanar a irregularidade.

Ademais, a documentação apresentada com as razões de embargos trata-se,
em sua grande parte, de recibos de pagamento a autônomo, com os correspondentes
contratos de prestação de serviço por tempo determinado e comprovantes de
transferência bancária, portanto, produzidos antes da data do pleito e,
consequentemente, antes de findo o prazo para apresentação da prestação de contas
final, motivo pelo qual não se subsumem à definição de documentos novos extraída do
CPC e, portanto, não podem ser conhecidos para fins de alteração do julgamento.

Além deles, o embargante colacionou as notas fiscais nº 5 e 6, emitidas em
06/09/2022, nº 18, de 28/09/2022, extrato bancário com registros que datam de agosto e
setembro de 2022, comprovantes de pagamentos também anteriores ao pleito, não
comportando conhecimento com o escopo de aprovação das contas.

No que concerne ao fundamento dos aclaratórios, evidencia-se a ausência de
qualquer omissão no acórdão embargado, na medida em que não há como o julgador ser
omisso acerca da apreciação de documentos que não haviam sido oportunamente
juntados aos autos, ou seja, que sequer constavam da prestação de contas quando o
caso foi submetido ao plenário.

É certo que a omissão, no presente caso, decorreu de ato do próprio
embargante que, apesar de intimado após o relatório de diligências, quando primeiro se
apontaram as falhas na prestação de contas, e após o parecer conclusivo, apresentou
documentação que, analisada às minúcias, não foi capaz de esclarecer suficientemente a
inconsistência nos registros da prestação de contas, conforme fundamentação, in verbis:

As despesas em questão foram registradas na prestação de contas como
despesas de "pessoal com veículo" ou apenas "veículo" (id. 43541487).
Como documentos comprobatórios de tais despesas, foram apresentados
contratos de "prestação de serviços com veículos" sem a discriminação entre
os valores correspondentes à prestação de serviços em si e os
correspondentes à utilização dos veículos (id's. 43541506, 43541517,
43541518 e 43541519).
Em relação a este tópico, o prestador alegou em sua manifestação
(id.43542817) que "tal apontamento foi devidamente sanado na retificadora
recém apresentada, no sentido de esclarecer que, na realidade, são 4
Recibos Eleitorais (003, 004, 005 e 006) de estimáveis em dinheiro no valor
de R$1.000,00 cada, anexando as CRLV no SPCE. Ressalta-se, ainda, que
em sede de retificadora foram juntados todos os CRLV’s outrora faltantes. Em
suma, pela inexistência de afronta à exegese do arts. 35, 53, II, c, e 60 da
Num. 43692571 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014029400000042652768
Número do documento: 23082219014029400000042652768
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:22:52

Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que os gastos realizado pelo
Requerente encontram-se dentro dos percentuais legais estabelecidos na
aludida resolução".
Observa-se que o prestador retificou as contas para fazer incluir em receitas
estimáveis lançamentos referentes a cessão dos veículos em questão (id.
43541498), apontando como sendo originários de contratos de cessão.
Ocorre que não foram apresentados termos ou contratos de cessão
específicos relativos ao referidos recursos estimáveis, mas apenas os
contratos anteriormente apresentados, nos quais não há descrição ou
discriminação entre valores referentes a serviços prestados e à cessão de
veículos.
Dos contratos apresentados sequer é possível extrair com exatidão qual é a
natureza do seu objeto, ora fazendo referência de maneira genérica à
"prestação de serviços" e ora contendo disposições referentes à utilização de
veículos.
Os esclarecimentos apresentados pelo prestador não são suficientes para
elidir as irregularidades concernentes às despesas em questão.
Em sua derradeira manifestação, o prestador afirmou que os contratos de
Aparecido, Dilma, Douglas e Leonel dizem respeito à prestação de serviço
para a campanha. Ressaltou que os contratos explicitam que a
contraprestação à remuneração seria a prestação de serviços à campanha,
não sendo crível "que aqueles contratos se referiam apenas a contratação de
veículos".
Sustenta que por equívoco contábil não haviam sido declaradas as cessões
dos automóveis e não havia sido juntada cópia da CRLV e dos respectivos
contratos de cessão, o que foi corrigido por ocasião da retificadora.
Pondera que não agiu de má-fé e que, com base na retificadora, as cessões
dos veículos somam a importância de R$ 4.000,00, portanto, respeitado o
limite de 20% de gastos desta natureza.
Ora, se as despesas referem-se à contratação de pessoal para a prestação
de serviços, a norma determina a observância estrita dos requisitos
constantes no artigo 35, § 12, e no artigo 60, § 2º, ambos da Resolução TSE
nº 23.607/2019:
Art. 35 [...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.
Art. 60 [...]
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.
No caso em análise, se houve a contratação de pessoal para a prestação de
serviços na campanha, os termos de contrato apresentados estão em
desacordo com os requisitos previstos pela norma, uma vez que não
possuem, e.g, descrição dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
Num. 43692571 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014029400000042652768
Número do documento: 23082219014029400000042652768
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:22:52

contratado.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...) COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO
SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. (...) CONTAS DESAPROVADAS. (...)
6. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c' e 60, § 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
(...)
14. Considerando as diversas falhas apontadas, tomadas em conjunto, em
especial inconsistência nas despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC que
representa 12,32% do total da arrecadação da campanha, impedindo a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a
desaprovação das contas é medida que se impõe.
15. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347238, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, PSESS 16/12/2022, não destacado no original]
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL PAGO
COM RECURSOS DO FEFC. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 35, § 12 da Res.–TSE nº 23.607/2019, as despesas
com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado.
2. Considera–se irregular o gasto com pessoal quando apresentado somente
recibo simples e não consta no contrato o valor do serviço contratado, os
locais de trabalho, as horas trabalhadas e a justificativa do preço contratado.
3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da
Res.–TSE nº 23.607/2019.
4. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060032586, Rel. Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, DJE 25/07/2022, não destacado no original]

Assim, diante da ausência de omissão, uma vez que todos os elementos dos
autos e as alegações do requerente foram analisadas no acórdão combatido e preclusa a
oportunidade de juntada de documentos, a rejeição dos embargos é medida de rigor.

Na mesma esteira, os documentos apresentados sequer são suficientes para
afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional. Com efeito, o fundamento
Num. 43692571 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014029400000042652768
Número do documento: 23082219014029400000042652768
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:22:52

para essa imposição foi, em síntese, a ausência de comprovação adequada da utilização
de recursos do FEFC com relação a quatro gastos declarados com os fornecedores
Aparecido, Dilma, Douglas e Leonel.

Mais especificamente, tem-se que inicialmente o prestador as registrou como
cessão ou locação de veículos e, para comprová-las, anexou "contrato de prestação de
serviço com veículo", tendo o setor técnico apontado, em diligência, a ausência de
discriminação do valor referente à prestação de serviço e à locação do veículo, bem como
dos documentos dos respectivos veículos.

Posteriormente, em retificadora, o prestador afirmou que declarou os 4
veículos como doações estimáveis à campanha e, por fim, se manifestou sustentando
que os contratos "são claros demonstrando que a contraprestação à remuneração
auferida seria a prestação de serviços a campanha eleitoral".

Ocorre que a documentação colacionada com os embargos e que se
relaciona àqueles fornecedores é a mesma já apreciada por ocasião do julgamento de
mérito da prestação de contas e que, analisada à luz do art. 35, § 12, da Resolução TSE
nº 23.607/19, foi considerada insuficiente para a comprovação da regularidade na
contratação de pessoal para a campanha, mormente por seu objeto genérico e face à
ausência dos requisitos legais, como constou do trecho da fundamentação já transcrito.

Além disso, remanesce a celeuma nos registros efetivados pelo requerente
na medida em que, embora afirme que os fornecedores foram contratados para prestar
serviços, declarou como tipo de despesa a "cessão ou locação de veículos", o que foi
mantido por ocasião da retificadora.

Nessa esteira, considerando a inexistência de quaisquer novos elementos
passíveis de afastar a conclusão pela insuficiência comprobatória dos gastos eleitorais
em comento, deve permanecer hígida aquela havida por ocasião do julgamento de mérito
da prestação de contas.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, REJEITO os embargos de declaração.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43692571 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014029400000042652768
Número do documento: 23082219014029400000042652768
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:22:52

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603705-35.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 JOAO BATISTA LUCINDO DEPUTADO
ESTADUAL, JOAO BATISTA LUCINDO - Advogados dos EMBARGANTES: LUIS HENRIQUE
BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.08.2023

Num. 43692571 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014029400000042652768
Número do documento: 23082219014029400000042652768
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:22:52